Tribunal: TJPA
Processo: 0805621-75.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805621-75.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE

AUTORIDADE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA NULIDADE POR ATUAÇÃO DE PROCURADOR DE JUSTIÇA EM SUBSTITUIÇÃO AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração apresentados pelo Estado do Pará visando à nulidade do processo, sob alegação de impedimento do Procurador-Geral de Justiça em atuar como custos legis, em razão de ser apontado como autoridade coatora. No processo, houve substituição pelo Procurador de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a substituição do Procurador-Geral de Justiça por Procurador de Justiça no ato opinativo caracterizaria nulidade; e (ii) se a nulidade pode ser reconhecida sem comprovação de prejuízo às partes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief: não há nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo, inexistente no caso.

4. Alegação de nulidade configuraria inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"Tese de julgamento: 1. Não há nulidade processual sem comprovação de prejuízo. 2. Não se admite inovação recursal em embargos de declaração."

__________________________________________________

"Dispositivos relevantes citados": CPC, art. 283; LOMPPA, arts. 9º, §1º, e 56, V.

"Jurisprudência relevante citada": STJ, AgInt no AREsp 1.675.485/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08/09/2020.

Blz

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes do
TRIBUNAL PLENO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,
em face do Acórdão de (ID. nº 17969707), por meio do qual confirmei a liminar deferida, concedendo em definitivo a segurança para determinar às autoridades impetradas que, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), suspendam o ato de desclassificação do impetrante e providenciem seu chamamento para segunda etapa do XIII concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Promotor de Justiça de Primeira Entrância e de Promotor de Justiça Substituto de Primeira Entrância do Ministério Público do Estado do Pará, sem prejuízo da posterior submissão do candidato à avalição biopsicossocial.

Inconformado, o embargante aduz que o processo versa sobre ato abusivo atribuído ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará. Em despacho datado de 19/09/2023, foi determinado o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para parecer sobre o mérito, o qual foi emitido em 18/10/2023.

No entanto, o embargante argumenta que, conforme o artigo 56, V, da LOMPPA, é atribuição privativa do Procurador-Geral de Justiça oficiar nos feitos de competência originária do Tribunal Pleno. Além disso, cita que o Procurador-Geral de Justiça, sendo autoridade coatora, estaria impedido de atuar como custos iuris no presente feito. Nesse contexto, deveria ter sido designado outro representante legal da Procuradoria-Geral de Justiça para atuar no processo, em conformidade com o critério de substituição legal previsto no artigo 9º, §1º, da LOMPPA.

Ainda, o embargante sustenta que a omissão do Tribunal ao remeter os autos ao Ministério Público de 2º grau, sem especificar a atribuição do Procurador-Geral de Justiça, violou as disposições da Lei Orgânica do Ministério Público dos Estados (Lei Federal nº 8.625/1993), que também estabelece a forma de substituição do Procurador-Geral em caso de impedimentos ou afastamentos.

Por fim, alega-se que a ausência de intimação do Procurador-Geral de Justiça para oficiar no feito resulta em nulidade dos atos processuais praticados, nos termos do artigo 279, §1º, do Código de Processo Civil, que determina a nulidade dos atos processuais realizados sem a intimação do membro do Ministério Público em casos que exigem sua intervenção.

Ante esses argumentos, requer que conhecendo dos aclaratórios, dê-lhes provimento, para sanar a omissão apontada

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18193293).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a analisá-lo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu
, apesar da argumentação lançada nos aclaratórios pelo Estado do Pará, que alega que a atribuição para oficiar nos feitos de competência originária do Tribunal Pleno é privativa do Procurador-Geral de Justiça, motivo pelo qual requer a nulidade do julgamento por suposta ausência de intimação do Ministério Público para atuar no feito, não vislumbro, contudo, razão ao embargante, haja vista a atuação, no presente caso, do Procurador de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica e, ainda, dado o impedimento do Procurador Geral de Justiça atuar no feito, em razão de figurar como autoridade coatora na ação.

Releva, ainda pontuar, que o pronunciamento da Procuradoria de Justiça, na qualidade de custos legis, não vincula o julgador, posto que o Parecer é peça de cunho eminentemente opinativo e não restou evidenciado nos autos qualquer prejuízo para as partes envolvidas.

Nessa perspectiva, a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, conforme o Princípio do
pas de nullité sans grief
,
o que não se observa na espécie diante da apresentação legal de parecer ministerial pelo Procurador de Justiça.

O citado princípio tem previsão legal nos termos do art. 283 do CPC e é pacificamente aplicado no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 266/STJ. NÃO CABIMENTO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 518/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 19, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 6.944/2009. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF. RAZÕES RECURSAIS COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PROVA DE TÍTULOS. CRITÉRIOS PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO PELO CANDIDATO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DO EDITAL DO CERTAME E DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA INSTÂNCIA ESPECIAL, ANTES DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. INTIMAÇÕES POSTERIORES.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO DE PREJUÍZO.

NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
III. Na forma da jurisprudência, "súmula não se enquadra no conceito de lei federal, o que inviabiliza sua discussão na via excepcional" (STJ, REsp 1.605.471/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/04/2017). Incidência da Súmula 518/STJ.
IV. Nas razões do Recurso Especial, a parte recorrente aponta violação ao art. 19, parágrafo único, do Decreto 6.944/2009, dispositivo que - ao estabelecer medidas organizacionais destinadas à administração pública federal -, por si só, não possui comando normativo capaz de infirmar as conclusões do acórdão recorrido. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a impertinência do dispositivo legal apontado como violado, no sentido de ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, revela a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula 284 do STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (STJ, AgRg no AREsp 144.399/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 18/06/2012).
V. A análise da tese recursal - quanto aos requisitos da Lei municipal 12.297, de 08 de julho de 2015, para ingresso no cargo de Analista de Proteção e Defesa do Consumidor -, não dispensa a apreciação da norma local, medida vedada, na via estreita do Recurso Especial, a teor da Súmula 280 do STF.

VI. Como já manifestado pelo STJ, "o descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato" (STJ, RMS 54.936/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2017).
VII. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que descumprido, pelo candidato, regramento editalício objetivo, quanto à apresentação de documentos pertinentes à prova de títulos, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame de edital do certame e da matéria fático-probatória dos autos.

VIII. "A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, sem a demonstração de prejuízo concreto à parte que alega o vício, não há falar em nulidade do ato, conforme o princípio pas de nullité sans grief"
(STJ, AgInt no AREsp 1.675.485/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/09/2020).
IX. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.172/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EDITAL SAEB 001/1997. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado, sob o argumento de que o Tribunal estadual não se pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição.
3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. Observo que o Tribunal a quo não emitiu juízo de valor sobre as questões jurídicas concernentes aos dispositivos mencionados. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, sem a demonstração de prejuízo concreto à parte que alega o vício, não há falar em nulidade do ato, conforme o princípio pas de nullité sans grief.

6. Nota-se que a instância de origem decidiu a questão com base no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.675.485/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 15/10/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO. (...).
NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.
ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO REJEITADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. I – (...). II - (...). III - O Código de Processo Civil, reproduzindo anterior determinação do diploma processual, contempla a regra oriunda do direito francês do pas de nullité sans grief (art. 283 do CPC/15),
segundo a qual não se decreta a nulidade do ato se dela não resultar prejuízo para as partes. Nessa esteira, ressalto que esta Corte e o STF possuem jurisprudência pacífica sobre a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo para que se possa decretar nulidade de julgamento.
IV - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração. V - Preliminar de nulidade e Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp: 1377449 ES 2013/0095574-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 25/10/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief).
3.(...). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1827906 RS 2021/0021759-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

Assim, não há que se falar em nulidade do julgamento diante da total ausência de prejuízo às partes, considerando a intimação e a emissão de parecer pelo Órgão Ministerial.

Ademais, a insurgência trazida nos presentes embargos de declaração, com base na alegação de omissão na aplicação da regra prevista no artigo 56, V, da Lei Complementar Estadual nº 57/2006 (LOMPPA) c/c artigo 9º, §1º da mesma Lei e artigo 9º, §3º, da Lei Federal nº 8.625/1993, configura inovação recursal, posto que extrapola as questões debatidas no processo. A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. QUESTÃO NÃO ALEGADA PELA PARTE NAS RAZÕES RECURSAIS
.
INVIABILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública,
haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes”

(STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

Ainda, ressalta-se que, a Secretaria de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) disponibilizou a edição 192 de Jurisprudência em Teses, sobre o tema “Embargos de Declaração IV”, destacando duas novas teses:

1)
É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado.

De mais a mais, o parecer ministerial foi apresentado em 18/10/2023, com total ciência do Estado do Pará. Logo não pode o Estado esperar o julgamento e a publicação do r. Acórdão em 12/02/2024, para vir alegar suposta nulidade que deu causa em sede de Embargos de Declaração, em 15/02/2024.

A jurisprudência pátria rechaça veementemente o que denominou de nulidade de algibeira.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1.(...). 2.
A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1
.
É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1131185 RJ 2017/0164133-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO.
NULIDADE DE ALGIBEIRA
. NULIDADE DE BOLSO. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. Na espécie, cabível a aplicação da máxima latina nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ou seja,
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, uma vez que evidenciada tentativa de declaração de nulidade de algibeira, em clara oposição aos Princípios Colaborativos e de Boa-Fé que norteiam o Processo Civil atual. 3. Guardar a nulidade no bolso e querer apresentá-la tão somente em momento que lhe convém é comportamento altamente rechaçado pela Doutrina e Jurisprudência pátrias e atenta contra os Princípios Gerais do Direito.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.

(TJ-DF 07006377420188079000 DF 0700637-74.2018.8.07.9000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 15/08/2018, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessária que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 13/11/2024